Tribunal: TJDFT
Processo: 0702286-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702286-40.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO TAVORA KACOWICZ RECORRIDA: SOMA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INFOJUD. SERASAJUD. 1. Comprovado que o credor exauriu os meios ao seu alcance, viável a consulta ao sistema Infojud para localizar bens de propriedade do devedor. 2. A inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, por meio do Serasajud (CPC 782, §§ 3o e 5o), prestigia a efetividade da execução. O recorrente alega violação ao artigo 43, § 1o, da Lei 8.078/1990, sob o argumento de que o prazo previsto no aludido dispositivo, estabelece que a manutenção da inscrição negativa nos cadastros de proteção ao crédito respeita a exigibilidade do débito inadimplido, tendo para tanto, um limite máximo de cindo anos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 43, § 1o, da lei 8.978/1990, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,DJe 22/3/2021). Ademais, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003